Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA NÃO SOLICITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA RECEPTORA E EMPRESA DOADORA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato gerado pela segunda requerida (OI MÓVEL S/A), em nome da parte autora, para a linha (61) 98139-9250, devendo ser declarados inexistentes quaisquer débitos de multas, faturas ou encargos de mora deixados em aberto e vinculados à aludida linha; determinar exclusivamente, à segunda ré (OI MÓVEL S/A) que restabeleça a titularidade da linha telefônica de no. (61) 98139-9250 para o nome do autor, e, condenar exclusivamente, a segunda ré (OI MÓVEL S/A) a pagar ao autor uma indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
II. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo ante a concessão de gratuidade de justiça (ID 29782858). Foram apresentadas contrarrazões pela segunda requerida.
III. Em contrarrazões, a recorrida sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, contudo, se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
IV. Compete à parte que impugna o benefício da gratuidade de justiça provar a capacidade financeira do beneficiário. Logo, ante a ausência de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem. Preliminar rejeitada.
V. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25, do CDC estabelecem que tendo mais de um responsável pela ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos sofridos.
VI. A Resolução n. 460/2007 da Anatel, que regulamenta a portabilidade de código de acesso (linhas telefônicas) pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, prevê, em seus artigos 46 e seguintes, tanto a responsabilidade da empresa receptora quanto da empresa doadora pelos procedimentos relativos à portabilidade, inclusive pela conferência dos dados do solicitante da portabilidade.
VII. Desse modo, não se há de excluir a responsabilidade da empresa doadora que não cumpriu com a sua função, permitindo que portabilidade não solicitada pelo usuário se efetivasse, restando solidariamente responsável pelo dano moral experimentado pelo autor e por retornar a linha telefônica do autor à primeira requerida (Operadora VIVO).
VIII. Entretanto, quanto ao pedido de majoração do valor da indenização arbitrada para a segunda recorrida e a fixação do valor de R$ 5.000,00 para a primeira recorrida, não assiste razão ao recorrente. É possível verificar que, ao fixar o quantum de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, a sentença recorrida levou em consideração todas as particularidades do caso concreto e tal quantia se revela proporcional e adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IX. Ainda, o autor alega que foram enviadas para sua residência faturas da 2a requerida, tendo efetuado o pagamento imediatamente. Pugna pela restituição dos valores pagos, uma vez que nunca recebeu o chip ou utilizou os serviços da segunda requerida. Não se trata de inovação recursal, porquanto, a parte recorrida teve oportunidade de se manifestar sobre o requerimento do autor e tal requerimento foi objeto de embargos de declaração.
X. Compulsando os autos, verifica-se que a portabilidade do terminal de titularidade do autor ((61) 981399250) ocorreu em 22/03/2021 e que as faturas mencionadas pelo autor se referem ao período de 22/03/2021 a 13/04/2021 (ID 29782806) e 13/04/2021 a 13/05/2021 (ID 29782806). Considerando que a r. sentença declarou a nulidade do contrato gerado pela segunda requerida (OI MÓVEL S/A), declarando inexistentes quaisquer débitos de faturas, os valores pagos devem ser restituídos por ela ao autor, no montante de R$ 221,99.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a solidariedade entre as operadoras requeridas para efetivar o retorno do terminal de titularidade do autor ((61) 981399250) para a primeira recorrida (VIVO S.A), bem como para condenar, ambas as rés, a pagar indenização por danos morais no quantum fixado em sentença. Além de condenar a segunda requerida (OI MÓVEL S/A) a restituir ao autor o valor de R$221,99, devidamente corrigido desde o desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, antes a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.